Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à reanálise de correção de prova subjetiva realizada durante o certame para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Secretaria de Economia do Distrito Federal, regulado pelo edital no 01/2023 – PPGG. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e discute sobre os quesitos e formas de correção da prova discursiva do certame em análise. Ao fim, requer a nulidade do ato administrativo que avaliou a prova discursiva em comento e que seja atribuída outra nota à prova.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52654609) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52654612).

3. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar, já que as decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objeto de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade.

4. Os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional, o que não é o caso em questão. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova objetiva, atribuindo-lhe valores ou revendo critérios de aprovação.

5. Assim, por não se tratar de hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, vislumbra-se que analisar as supostas irregularidades indicadas pela autora exigiria revolver o mérito das questões, o que é vedado ao Poder Judiciário, pois atuaria como instância revisora da banca examinadora do concurso público, violando os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

6. Precedentes: (Acórdão 1635775, 07183342620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1768372, 07139565020228070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.